Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-15.2022.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000249-15.2022.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO ROBERTO BARBOSA DOURADO

Advogado(s)
:
IAGO NOGUEIRA NUNES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE MAIRI LTDA - SICOOB COOPEMAR

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em sede de ação monitória, reconheceu a existência de obrigação de pagar quantia certa, com base em documentos apresentados pela instituição financeira, diante da ausência de embargos por parte do réu. O Apelante, ora recorrente, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e sustenta a insuficiência da prova escrita apresentada pela Apelada, bem como a existência de falha na prestação do serviço que teria causado o inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao Apelante; (ii) aferir a idoneidade da prova escrita apresentada para fins de ajuizamento da ação monitória; e (iii) avaliar se houve falha na prestação do serviço bancário, capaz de afastar a responsabilidade pelo inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça deve observar o disposto no art. 99, §3º, do CPC, que prevê presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira. Comprovada a ausência de vínculo empregatício desde 2015 e o baixo faturamento da microempresa do Apelante, e ausente prova em sentido contrário, impõe-se o deferimento do benefício.

A jurisprudência admite prova escrita lato sensu para embasar a ação monitória, bastando que haja verossimilhança na demonstração da obrigação. Os documentos apresentados pela Apelada — comprovante de empréstimo com código de autenticação, relatório de aceite eletrônico e extratos de débito automático — revelam contratação legítima e execução parcial do contrato, sendo suficientes para constituir prova escrita idônea.

A ausência de assinatura física no contrato não invalida a contratação, tendo em vista que a adesão ocorreu por meio eletrônico, com mecanismos de autenticação próprios do ambiente digital, compatíveis com a legislação vigente e reconhecidos pela jurisprudência.

A alegação de falha no serviço, consistente em suposta omissão no débito automático da parcela, não encontra respaldo nos autos. Os documentos comprovam que o débito parcial foi tentado, mas não efetivado integralmente por insuficiência de saldo, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira e confirma a mora do Apelante.

A revelia na ação monitória, diante da ausência de embargos, atrai a aplicação do art. 701, §2º, do CPC, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial. As questões trazidas em apelação deveriam ter sido arguídas em momento oportuno, operando-se a preclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revelia na ação monitória, sem apresentação de embargos, gera coisa julgada material e impede a rediscussão da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de vínculo empregatício e o baixo faturamento empresarial constituem indícios suficientes para a concessão da gratuidade da justiça, na forma do art. 99, §3º, do CPC.

Documentos eletrônicos autenticáveis, acompanhados de registros de pagamento parcial, são aptos a instruir a ação monitória como prova escrita idônea.

A revelia na ação monitória, sem oposição de embargos, acarreta a constituição do título executivo judicial e impede a rediscussão da matéria, conforme o art. 701, §2º, do CPC.

A alegação de falha na prestação do serviço bancário não prospera sem demonstração de saldo suficiente à época do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §3º, 99, §3º, 700, 701, §2º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2081390/AL, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022; STJ, REsp 1038133/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14.03.2017, DJe 27.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002188-02.2011.8.05.0022, em que figuram como Recorrente
FRANCISCUS ANTONIUS ALOYSIUS VAN DE WEIJER
e
Recorrido FABIO PEREIRA JUNIOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03